Tribunal: TJPA
Processo: 0801368-54.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801368-54.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: LUZIA EFIGENIO DIAS SIMPRICIANO, MARIA SOCORRO OLIVEIRA DE FARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0801368-54.2017.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA:
ALTAMIRA
.

AGRAVANTE:
LUZIA EFIGENIO DIAS SIMPRICIANO
.

AGRAVANTE:
MARIA SOCORRO OLIVEIRA DE FARIAS.

ADVOGADA: VERBENA PAZ DA SILVA.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR: DANIEL BRAGA BONA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBAS REPASSADAS À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.
§6º DO ART. 17 DA LEI Nº. 8.429/92. RECEBIMENTO DA AÇÃO DEVIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ao contrário do alegado pelas agravantes, os documentos colacionados aos autos, são suficientes para demonstrar a existência de
indícios
da prática de ato ímprobo (§6º do art. 17 da Lei nº. 8.429/92), uma vez que não foram prestadas contas do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), concernentes a um repasse efetivado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal.

2.

O que existe nos autos são vestígios de que o dinheiro destinado à Câmara de Vereadores foi empregado a outra finalidade, conforme relatório elaborado pelo Grupo Técnico Interdisciplinar do Ministério Público.

3.

Existindo nos autos lastro probatório mínimo quanto à ocorrência de ato ímprobo, nada impede o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa, pois basta a presença de meros indícios, não exigindo que a inicial contenha provas cabais das condutas lesivas ao patrimônio público.

4.

A presença de sinais de cometimento de atos previstos na Lei nº. 8.429/92 autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do
in dubio pro societate
, que no art. 17, §8º da referida lei estabelece que a inicial somente será rejeitada quando constatada a
"
inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita
",
o que não ocorreu nos autos.

5.

O art. 93, IX da CF foi observado, pois ao ser ler a decisão de id. 220866 - Pág. 1/2, são expostas todas as razões para o recebimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e a legislação cabível ao caso.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do dia 05/04/2021 a 12/04/2021..

Belém, 12 de abril de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUZIA EFIGENIO DIAS SIMPRICIANO
e
MARIA SOCORRO OLIVEIRA DE FARIAS
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (Proc. nº. 0100835-92.2015.814.0005).

A petição inicial narrou que, a Ação de Improbidade decorreu dos fatos apurados através do Inquérito Civil Público nº. 004/2012.

No Inquérito, verificou-se a prática de ato de improbidade administrativa, em razão de
LUZIA EFIGENIO DIAS SIMPRICIANO
e
MARIA SOCORRO OLIVEIRA DE FARIAS,
deixarem
de prestar contas no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), repassados pelo Poder Executivo à Presidência da Câmara Municipal de Vitória do Xingu, o que implicaria na violação da Lei de Improbidade Administrativa.

Por essa razão, requereu o
Parquet,
a condenação das rés a restituírem aos cofres municipais a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), recebidas pela Câmara Municipal de Vitória do Xingu e que não tiveram as contas devidamente prestadas ao Tribunal de Contas do Município.

Disseram as agravantes que, a ação por ato de improbidade administrativa deveria ter sido rejeitada, porque a inicial não foi instruída com os documentos de valor jurídico e tampouco continha provas da prática do ato de improbidade administrativa por parte das rés.

Asseveraram sobre a ocorrência de perseguição política, uma vez que os valores cobrados na ação de improbidade administrativa constam na prestação de contas do ano de 2012, para a contratação dos serviços advocatícios do Dr. José Maria de Jesus Rocha.

Apontaram quanto à nulidade da decisão de recebimento da ação civil pública, por ausência de fundamentação o que violaria o disposto nos art. 93, IX e §8º da Lei nº. 8.429/92.

Em que pesem as alegações do Ministério Público estadual, não existe o ato de improbidade administrativa narrado (inciso VI do artigo11), porque além de não ter sido provado que as agravantes praticaram a conduta descrita na lei, no caso em espécie, não há subsunção da norma com os fatos alegados e nem com as provas juntadas com a inicial.

Ao final, pediram o conhecimento e o provimento do recurso, para que a inicial da ação civil pública por improbidade administrativa seja rejeitada e o autor condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Certificada a tempestividade do recurso no id. 3698338 - Pág. 1.

Intimado, o Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao, em que afirmou não terem as agravantes apresentado quaisquer elementos de informação ou provas da ausência de fundamento da ação.

Quanto à alegação de perseguição política, sustentou o agravado que se trata de argumento corriqueiramente utilizado nesses tipos de ações em que se procura a responsabilização do agente público. No entanto, não guarda relação com a ação o fato, de supostamente, as representações terem sido feitas por pessoas que tivessem a intenção de prejudicar a requerida, bastando a confirmação, durante o trâmite da ação, da prática dos atos ímprobos, independentemente de quem as tenha apresentado.

Em verdade, não se vislumbra no presente recurso qualquer argumento capaz de afastar as acusações imputadas. Ao contrário, o Termo de

Declarações de fls. 25/27, a denúncia de fl. 58 e a representação criminal de fls. 28/9, devidamente acompanhadas dos documentos de fls. 77/80 (prestação de contas sem qualquer valor jurídico) confirmam a autoria e apresentam indícios suficientes da materialidade do ato de improbidade do art. 11, VI, da Lei nº. 8.429/92.

Em relação à ausência de fundamentação da decisão, o recorrido apontou o posicionamento pacífico dos Tribunais (v.g, AI 10040130039809001MG) no sentido de que o reconhecimento da inexistência de ato de improbidade em juízo de prelibação só é possível quando a manifestação dos requeridos demonstrar de forma cabal e inequívoca a inexistência de ato ilícito, haja vista o interesse público envolvido, qual seja a proteção da moralidade administrativa.

Demais disso, inobstante a presunção de inocência, constitucionalmente garantida, impedir o prosseguimento da presente ação civil pública é suprimir a possibilidade de verificação/confirmação de atos que verdadeiramente atentam contra o interesse público, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias é que devem ser rechaçadas.

Concluiu, ao pedir a manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do recebimento da ação civil pública por improbidade administrativa.

Alegam as recorrentes, respectivamente ex-Presidente da Câmara de Vereadores e a ex-Tesoureira, que é indevido o recebimento da petição inicial, uma vez que o ato considerado ímprobo não ocorreu, já que as contas reclamadas foram prestadas.

Todavia, ao contrário do alegado pelas agravantes, os documentos colacionados aos autos, são suficientes para demonstrar a existência de
indícios
da prática de ato ímprobo (§6º do art. 17 da Lei nº. 8.429/92), uma vez que não foram prestadas contas do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), concernentes a um repasse efetivado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo Municipal
.

O que existe nos autos são vestígios de que o dinheiro destinado à Câmara de Vereadores foi empregado a outra finalidade, conforme relatório elaborado pelo Grupo Técnico Interdisciplinar do Ministério Público (id. 664434-Pág. 8).
In verbis:

(...) fundamentando-a nas irregularidades apontadas neste relatório, mais especificamente em relação a repasse do Prefeito para a presidência da câmara no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) conforme as fls 57, nada foram comprovadas a devida aplicação do recuso repassado, somente notas fiscais e recibos de refeições sem valor jurídico e valores super faturados que caracteriza fracionamento de despesas, nos termos do inciso VIII do Artigo 10 da Lei 8429/93: (...)

As notas fiscais a que se refere o relatório, restaram colacionadas aos autos no id. 664430 - Pág. 12/15, encaminhadas por uma das rés, aqui agravante, Luzia Efigênio Dias Simpriciano (id. 664430 - Pág. 11), as quais somam um valor exorbitante em relação às supostas despesas contraídas, bem como o montante é inferior ao cobrado, qual seja, R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), portanto, tais documentos e alegações deverão ser apurados durante a instrução processual.

Deste modo, existindo nos autos lastro probatório mínimo quanto à ocorrência de ato ímprobo, nada impede o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa, pois basta a presença de meros indícios, não exigindo que a inicial contenha provas cabais das condutas lesivas ao patrimônio público.

No mesmo sentido a doutrina
[1]
:

Por outro lado, se na esfera criminal, onde o feixe sancionatório reveste-se de gravidade superlativa, podendo-se chegar inclusive à privação de liberdade individual, tem-se como suficiente, de modo a embasar a imputação, a presença de indícios de autoria e da existência do fato, nada justificaria um diferenciado enfoque do tema no campo da improbidade administrativa, onde não se cogita a aplicação de sanções de natureza penal.

Por tais razões, a decisão de recebimento deverá ser concisa, evitando, com isso, um prejulgamento do réu, em um momento em que são aceitos apenas indícios.

Conclui-se, portanto, que a presença de sinais de cometimento de atos previstos na Lei nº. 8.429/92 autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do
in dubio pro societate
, que no art. 17, §8º da referida lei estabelece que a inicial somente será rejeitada quando constatada a
"
inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita
",
o que não ocorreu nos autos.

Na mesma toada a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECEBEU A INICIAL MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento consolidado de que a decisão que determina o recebimento da petição inicial em sede de ação de improbidade administrativa não contém conteúdo meritório, tratando-se de apenas de cognição sumária. Isso porque na fase de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação.
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1097733/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 06/10/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 24/04/2017; AgRg no AREsp 491.041/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe de 18/12/2015; AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro Sérgio Kukina, 1ªTurma, DJe de 17/12/2014.

6. Logo, incabíveis os embargos infringentes opostos na origem, pois o recebimento da petição inicial não denota julgamento de mérito, eis que a sua natureza jurídica é de simples declaração de conformidade formal da petição inicial a fim de que se inicie a nova fase processual de autuação e notificação do requerido, a teor do § 7º do art. 17 da Lei 8.429/92.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1771869/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL E PENAL.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, objetivando a condenação de ex-prefeito do Município Carmo da Mata/MG por ato ímprobo, consubstanciado na contratação, por dispensa de licitação, da empresa de informática SIM - Sistemas de Informação de Municípios, cuja natureza jurídica foi posteriormente alterada para se tornar entidade sem fins lucrativos. O Ministério Público estadual afirma que as alterações societárias são ardilosas, já que a finalidade precípua é a dispensa da licitação, conforme regra do artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1992. Aduz que há indícios suficientes para o recebimento da peça inicial para o fim de apurar atos de improbidade administrativa, principalmente pelo fato de o Tribunal de Contas ter apresentado relatório afirmando que o serviço licitado não se revestia da singularidade ou especificidade.

(...)

5.
Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a presença de indícios de cometimento de atos previstos na referida lei autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do in dubio pro societate.
Precedentes: AgRg no REsp 1296116/RN, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 02/12/2015; AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/12/2014; REsp 1357838/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; AgRg no AREsp 268.450/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/03/2013; REsp 1220256/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/04/2011.

6.
Com efeito, para o recebimento da inicial, o art. 17, § 6º, da Lei 8.429/1992 exige apenas a prova indiciária do ato de improbidade, ao passo que o § 8º do mesmo dispositivo estampa o princípio in dubio pro societate ao estabelecer que a inicial somente será rejeitada quando constatada a "inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita".

7. In casu, não tendo o acórdão recorrido identificado nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 6º e 8º do art. 17 da LIA, não se justifica a rejeição preliminar da Ação de Improbidade, especialmente considerando a inicial apontar sérios indícios de irregularidades na contratação e prorrogação do contrato em apreço, por meio de dispensa de licitação. Isso porque somente durante a instrução probatória plena é que será possível identificar os elementos objetivos e subjetivos da tipologia da Lei 8.429/1992, especialmente a configuração do dolo/culpa dos agentes envolvidos.

8. O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido da independência entre as esferas penal e cível, a não ser que no âmbito criminal seja reconhecida a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria, o que não se deu na espécie em exame.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 558.920/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1388363/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; REsp 1364075/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/12/2015; AgRg no REsp 1220011/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 06/12/2011.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

Em relação a alegação de ausência de fundamentação na decisão combatida, mais uma vez não assiste razão ao recorrente, dado o fato de que o art. 93, IX da CF foi observado, pois ao ser ler a decisão de id. 220866 - Pág. 1/2, são expostas todas as razões para o recebimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e a legislação cabível ao caso.

Como se verifica do trecho da decisão:

O exame das questões aduzidas no contraditório preliminar, que antecede o recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade (§§ 8º e 9º do art. 17 da LIA), assume relevância ímpar, à medida em que o magistrado, convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, pode, inclusive, rejeitar a ação (§ 8º, art. 17da LIA), ensejando a extinção do processo. Todavia, verifico que não é o que ocorre no presente caso, devendo ser devidamente apurada as condutas para devido julgamento da causa.

Dessa forma, com base na primeira análise dos elementos nos autos, havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade, deve a inicial ser recebida, a fim de que a presente ação civil tenha trâmite normal, dando-se início à fase de instrução.

Com fundamento no § 9°, do art. 17, da Lei n° 8.429/92, recebo a petição inicial e determino a citação do requerido para apresentar contestação.

Como demonstrado, todos os elementos necessários a uma decisão estão presentes, assim como a fundamentação indispensável e exigido pelo art. 489, §1º do CPC. Desse modo, não há o que se falar em ausência de fundamentação.

Ante ao exposto, na mesma linha do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do art. 1º c/c art. 17 todos da Lei nº. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), mantendo na íntegra a decisão de piso.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]

GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 1.041.

Belém, 13/04/2021